Tribunal: TJPA
Processo: 0004484-43.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004484-43.2018.8.14.0105

APELANTE: BRENO MONTEIRO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006.

REVISÃO DA DOSIMETRIA PARA REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL PROVIMENTO
. O MAGISTRADO CORRETAMENTE CONSIDEROU, NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, A PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA DA DROGA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI 11.343/06, TENDO CONSIDERADO COMO DESFAVORÁVEL OS ANTECEDENTES, PORÉM, ESTA HÁ QUE SER CONSIDERADA COMO NEUTRA UMA VEZ QUE INEXISTE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APELANTE. PENA BASE QUE NÃO PODE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

PEDIDO PARA DESCONSIDERAÇÃO, NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
.
PROVIMENTO
. NÃO HÁ IGUALMENTE COMO SER MANTIDA A

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APELANTE.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO,

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PASSANDO A PENA A SER DE
05 ANOS, 01 MÊS E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 550 DIAS MULTA
, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

EVENTUAL DETRAÇÃO QUE DEIXO A CARGO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
03
de outubro 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
BRENO MONTEIRO CAMPOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 7638796, que no dia 02 de novembro de 2018, por volta das 18 horas, na Rua Central, atrás do Estádio Amaralzão, loteamento Minha Casa Minha Vida, na cidade de Concórdia do Pará, o ora apelante foi preso trazendo consigo 11 petecas de pedra de “oxi”.

Conforme os autos, policiais militares faziam ronda ostensiva pela cidade para apurar denúncias de roubo e tráfico de entorpecentes quando receberam informação de que o apelante tinha recém-chegado de Belém para praticar o comércio de drogas naquela cidade; que os policiais seguiram para o local informado e lá encontraram o ora apelante que ao avistar a guarnição correu para dentro do imóvel, sendo abordado dentro da residência.

Durante a revista pessoal foi encontrado no bolso da bermuda do apelante uma meia infantil que continha em seu interior 11 petecas de pedra de oxi.

Perante a autoridade policial o apelante confessou a autoria delitiva e afirmou ser integrante do PCC, relatando que havia pegado 100 gramas de oxi em Belém e que lhe fora determinado pelo chefe da organização que fosse para Concórdia comercializar o entorpecente, informando já ter passagem pela polícia, e que apesar de estar sob monitoramento eletrônico retirou a tornozeleira para não ser localizado.

Restando comprovada materialidade do delito e havendo indícios de autoria, o Ministério Público requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Em ID 7638875, Laudo nº 2019.02.000245-QUI, confirmando se tratar de oxi, subproduto da cocaína, a substância encontrada em poder do ora apelante.

Em ID 7638877 7638881, resposta à acusação por meio da Defensoria Pública.

Em ID 7638884, fls. 03, recebida a denúncia.

Em ID 7638890, Alegações finais ministeriais.

Em ID 7638892, nomeado defensor dativo ao apelante.

Em ID 7638894/95, Alegações finais.

Na sentença, ID 7638906/07/08/09/11, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, restando a pena cominada em 08 anos e 09 meses de reclusão e 500 dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, não lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 7638923/24/, foi apresentado recurso de apelação alegando ausência de fundamentação idônea para fixação da pena base em patamar superior ao mínimo legal, razão pela qual pleiteia revisão da dosimetria, com reconhecimento da ausência de agravantes e mudança do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID 7638925/26/27, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 8868373, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e parcial provimento ao recurso, para que seja revista a dosimetria da pena cominada em desfavor do ora apelante.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
BRENO MONTEIRO CAMPOS
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.

Em tese única, requer a defesa revisão da dosimetria da pena, pois, alega, fora esta cominada de forma exasperada, não tendo o magistrado singular devidamente analisado as circunstâncias judiciais do art. 59, não apresentando devida fundamentação aos vetores que considerou desfavoráveis ao réu, bem como considerou ser o apelante reincidente, apesar de inexistir sentença condenatória com trânsito em julgado em seu desfavor, decidindo contrariamente ao que disposto na Súmula 444 do STJ, e que após tal revisão, passe o apelante ao regime semiaberto.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“
Dosimetria (art. 59 do CP)

Quanto aos elementos do art. 42 da lei 11.343.2006, observo que a
NATUREZA
(pedra de oxi) da droga apreendida é desfavorável ao réu, uma vez que se trata de droga considerada pesada, alto teor tóxico e superlativa lesividade para o organismo, com poder grave dependência química. A
QUANTIDADE
considerável 11(onze)“petecas” de substância entorpecente denominada cocaína, com 5,626 (cinco gramas e seiscentos e vinte e seis miligramas), razo pela qual nada se tem a valorar, a
CULPABILIDADE
é normal à espécie delituosa; registra
ANTECEDENTES CRIMINAIS, desfavorável, pois reincidente;
nada

se tem a valorar acerca da
CONDUTA SOCIAL;
poucos elementos foram coletados a respeito de sua
PERSONALIDADE
, razo pela qual deixo de valorá-la; os
MOTIVOS
do crime é identificável como desejo de obtenço de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; as
CIRCUNSTÂNCIAS
, isto é, os elementos incidentais no participantes da estrutura do tipo, no implicam valoraço negativa, sendo que a quantidade e natureza da droga já foram devidamente valoradas diante do preceituado no artigo 42 da lei 11.343/2006; no há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as
CONSEQÜÊNCIAS
do crime, no obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a aço criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; deve-se desconsiderar o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, que no caso é o próprio Estado.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovaço e prevenço dos crimes, razo pela qual
FIXO
a
PENA-BASE
privativa de liberdade em
7 ANOS e 6 MESES DE RECLUSO
e ao pagamento de
500 DIAS-MULTA
, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, qual seja, a reincidência, motivo pelo qual
AGRAVO
a pena em
1 ano e 3meses
, passando a dosá-la em

8 ANOS, 9 MESES e 583 dias-multa.

No concorrem circunstâncias atenuantes.

Por no concorrerem causas de aumento e diminuiço de pena, fica o réu
CONDENADO DEFINITIVAMENTE
em
8 ANOS e 9 MESES e 583 DIAS MULTA,

mantendo-se o valor anteriormente fixado
.”

Da análise do excerto de sentença ao norte colacionado, se denota que o magistrado considerou desfavorável, com base no art. 42 da Lei 11.343/03, a natureza da droga, tendo devidamente fundamentado tal vetor e, como cediço, é lícito ao magistrado considerar, com preponderância sobre o que previsto no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância, não se podendo duvidar que a natureza da droga apreendida em poder do apelante, oxi, é de alta nocividade, tanto para o corpo humano, com alta probabilidade de dependência, quanto para a sociedade como um todo, sendo, nos dias atuais, um endêmico problema de saúde pública, como se denota da ementa a seguir colacionada, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. “OPERAÇÃO CARRETO”. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE.
ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006
. QUANTIDADE DE DROGA TRAFICADA.
PREPONDERÂNCIA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
. CONTRARIEDADE A TEXTO DE LEI. DESCABIMENTO. REGISTRO DE MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 545 DO STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal é ação de natureza constitutiva que tem por escopo rescindir coisa julgada em matéria criminal, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, não funcionando como recurso para reexame das provas ou como manifestação de inconformismo quanto à condenação. 2. A subsunção ou não da situação dos autos às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal não representa condição preliminar para o conhecimento da revisão, mas sim seu mérito. Precedentes desta Seção. 3. Afastada a preliminar de incompetência da Justiça Federal. Conforme foi apurado nos autos de origem, a associação criminosa investigada no âmbito da denominada “Operação Carreto” contava com fornecedores de cocaína originada da Bolívia. Há conexão entre os delitos imputados ao apelante e aos demais corréus, ou seja, entre os classificados na sentença como transnacionais e os demais, inclusive de associação para o tráfico, o que determina o julgamento conjunto perante a Justiça Federal. Súmula nº 122 do Superior Tribunal de Justiça. 4.
A despeito da argumentação do requerente acerca da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não há fundamento legal a autorizar a revisão da pena aplicada, pois os fundamentos que levaram à fixação da pena-base em patamar bem superior ao mínimo legal, mais precisamente, a quantidade de droga apreendida, encontra fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que estabelece a preponderância da quantidade e natureza da droga sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal
. 5. Inocorrência de bis in idem na avaliação negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria e no afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, visto que esta última demanda o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 6. De acordo com o teor da Súmula nº 545 do STJ, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso em exame, pois tanto a sentença quanto o acórdão utilizaram como fundamento para a condenação outros elementos de prova existentes nos autos, que não a admissão parcial da prática delitiva perante a autoridade policial. 7. Revisão criminal julgada improcedente. (TRF-3 - RvC: 50207461220194030000 MS, Relator: Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, Data de Julgamento: 26/08/2020, 4ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/08/2020)

Portanto, não há como ser desconsiderada a circunstância relativa a natureza da droga, pois, como demonstrado, esta prepondera.

Quanto aos antecedentes, tenho como procedente o apelo, pois efetivamente não se observa, de tudo que dos autos consta, a presença de sentença condenatória já transitada em julgado em desfavor do apelante, tenho o magistrado violado o que disposto na Súmula 444 do STJ. Assim, restando presente apenas uma circunstância judicial desfavorável, e tendo em vista o intervalo de 10 anos entre o mínimo e o máximo previsto para o tipo, adoto a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável, passando a pena base a ser de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e

562 dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado considerou a presença da agravante da reincidência, porém, esta não se configura nos autos, como bem observado pelo representante da Procuradoria de Justiça em seu parecer,
verbi
s:

“In casu
, conforme Certidão de Antecedentes Criminais à p. 63 dos

autos, até a data da sentença proferida nestes autos,

de fato

o procedimento de n°
0001322
-
46.20l8.8.14.0006

não possuía sentença condenatória transitada, estando
até aquele momento, “em andamento”, o que inclusive, inviabiliza sua utilização para
fins de valoração negativa dos antecedentes criminais.

Portanto, deve ser acolhido o pleito defensivo nestes termos, uma vez

que não há qualquer procedimento na Certidão de Antecedentes Criminais do
condenado, apto a caracterizar a circunstância agravante da reincidência (art. 61,
inciso I, do CPB), devendo ser afastada a sua aplicação no caso.
”

Observa-se dos autos, porém, a presença da atenuante da confissão, sendo tal ocorrência reconhecida pelo magistrado em sentença, ID 7638907, fl.01, onde afirma que
o ora apelante confessou em sede de audiência de instrução e julgamento
, porém, não aplicou a redução da pena na segunda fase da dosimetria, apesar de incidir ao caso o que disposto no art. 65, III, d, do CP, razão pela qual reduzo, de ofício, a pena até aqui alcançada em 06 meses, passando esta a ser de 05 anos , 01 mês e 15 dias de reclusão e 550 dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença, pois, como bem asseverou o magistrado singular, o apelante não faz jus à redutora do § 4º, art. 33, da Lei 11.343, na medida em que não preenche, cumulativamente, os requisitos legais, tendo o julgador assim asseverado,
verbis
:

“Embora no ventilada, por ser direito subjetivo do réu, passo a analisar a possibilidade de aplicaço da minorante prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico privilegiado), que tem como funço teleológica, amparar, com a reduço da pena, o traficante.

Para fazer jus à diminuiço, devero estar presentes quatro requisitos cumulativos: a) agente primário; b) bons antecedentes; c) no dedicaço a atividades criminosas e d) no integraço de organizaço criminosa.

Assim, no restam dúvidas de que o réu
Breno Monteiro Campos
foi quem teve o domínio do fato e realizou a conduta tipificada na figura dos art.33, da Lei de Drogas, fato que reclama como medida a condenaço.

Folheando autos, denoto no preenchidos um dos requisitos acima enumerados, vez que segundo Certido de Antecedentes Criminais, o agente é dedicado a práticas delitivas, demonstrando personalidade e conduta voltada para o crime. Além disso, há notícia nos autos, que o denunciado faz parte de organizaço criminosa. Afasto, portanto, o reconhecimento da benesse em espeque.”

Assim, por não preencher cumulativamente os requisitos legais, como demonstrado, não há reparos a serem feitos neste ponto da dosimetria, permanecendo a pena do apelante no patamar anteriormente alcançado de 05 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 550 dias multa.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões explicitadas alhures, promovendo a revisão da dosimetria da pena e a reduzindo para
05 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 550 dias multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como
voto
.

Belém/PA,
03
de outubro de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/10/2022